Tribunal: STF
Processo: ARE 1569311
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    A parte embargante aponta a existência de omissão na decisão embargada porque não teria havido manifestação acerca da “violação ao art. 5º, XXXV (direito de ação), da CF, e quanto à violação ao princípio da subsidiariedade/fragmentariedade da intervenção penal”. 



    Sustenta que tais fundamentos foram expressamente articulados no recurso extraordinário e que, por se tratarem de princípios constitucionais, a matéria seria de índole exclusivamente constitucional, apta à análise desta Corte.



    Requer o conhecimento e o provimento dos declaratórios, “a fim de que sejam sanadas as omissões observadas na decisão de Id. 0aaaf4eb e, por consequência, seja conhecido e provido o Agravo em Recurso Extraordinário, no intuito de reformar o Acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0503894-33.2016.8.05.0039, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, em razão de sua manifesta contrariedade ao art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, bem como ao princípio constitucional da fragmentariedade/subsidiariedade”.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Sem razão a parte embargante. 



    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    Não há omissão a ser sanada. A decisão embargada examinou, de forma suficiente e fundamentada, as razões do agravo, tendo concluído pela inadmissibilidade do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral da matéria, na necessidade de reexame de provas e na interposição fundada em violação reflexa à Constituição Federal, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.



    Houve inequívoca clareza ao consignar que “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)”.



    Ademais, quanto aos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade da intervenção penal, os quais, embora reconhecidos pela doutrina, não se encontram expressamente previstos no texto constitucional, sendo decorrentes de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Assim, a alegada violação a tais princípios também se revela de natureza reflexa, razão pela qual não autoriza o conhecimento do recurso extraordinário.



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido: RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023 e RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023, este assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 1.022 do CPC e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente